Tribunal: TJDFT
Processo: 0713998-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, homologou os cálculos apresentados pela contadoria e determinou a expedição de precatório e de RPV. O Distrito Federal alega cerceamento de defesa, pois não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar sobre os cálculos apresentados pela contadoria. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo os fundamentos da r. decisão agravada: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva requerido por CARLEUSA LOPES ANDRADE em face do DISTRITO FEDERAL, referente ao processo coletivo (0003668-73.2001.8.07.0001, de origem da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal). A impugnação do DF foi acolhida em parte (ID 149937059). Embargos de declaração acolhidos em parte para condenar o exequente ao pagamento de honorários (ID 153917391). O AGI n. 0716208-46.2023.8.07.0000, interposto pela parte exequente, foi julgado parcialmente procedente para "determinar que são devidas à agravante/exequente Carleusa Lopes de Andrade as parcelas do auxílio-alimentação referente ao período de janeiro de 1996 até outubro de 2000” (ID 167955683). O AGI n. 0721296-65.2023.8.07.0000, interposto pelo DF, foi julgado improcedente com trânsito em julgado (ID 178317961). A Contadoria Judicial apresentou cálculos em ID 177590649. O DF apresentou impugnação à planilha da Contadoria Judicial (ID 179511605). Em síntese, alega que os coeficientes empregados são maiores que os coeficientes da Justiça Federal. A Contadoria Judicial informa que houve inconsistência entre os índices utilizados pelo órgão de assessoramento e os determinados pelo Juízo. Apresentou novos cálculos (ID 186580093). É o relato. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que os cálculos 186580093 encontram-se ajustados aos parâmetros preclusos e à impugnação do DF. Desse modo, com base nos cálculos ID 186580093, expeça-se PCT do principal, bem como RPV dos h. sucumbenciais. Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação e em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos. Caso não haja pagamento da requisição de pequeno valor no prazo legal, desde já, defiro o sequestro de verbas para pagamento, via SISBAJUD na forma do art. 100, § 6o da Constituição Federal, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização dos valores, e, em seguida, venham ao gabinete para sequestro, e subsequente expedição de alvará de levantamento. Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, o MM. Juiz consignou: De acordo com o próprio fundamento legal trazido pelo embargante, não se proferirá decisão CONTRA uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Ocorre que a decisão ID 186730214, homologou os cálculos que foram refeitos nos termos da impugnação anteriormente apresentada pelo DF. Portanto, a decisão foi a favor do ente público. Resta evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo a pretensão de sua revisão incabível por esta via recursal. Sobre o tema, a jurisprudência deste TJDFT: [...] Logo, verifica-se que os argumentos utilizados pelo embargante não merecem ser acolhidos. Quanto ao pedido da embargada de aplicação de multa, nesse primeiro momento não se consideram os embargos do executado como protelatórios, razão pela qual indefiro o pedido de aplicação da penalidade. Pelas razões expostas, REJEITO os embargos de declaração do DF. A um primeiro e provisório exame, não vejo razões para suspender os efeitos da r. decisão agravada. O executado se manifestou sobre o primeiro laudo da contadoria e, apresentada impugnação, foram acolhidas as inconsistências por ele apontadas. Advieram novos cálculos que, segundo o MM. Juiz, atendem aos parâmetros definidos anteriormente, razão pela qual foram homologados. O executado alega nulidade dessa decisão, por ofensa ao contraditório, mas não aponta em que medida os novos cálculos apresentados estariam equivocados. A declaração de nulidade de ato judicial exige a demonstração de prejuízo, a teor do princípio pas des nullités sans grief, o que, no caso, não foi sequer alegado. Assim, não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, a verossimilhança das alegações. Indefiro, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator